Tribunal: TJDFT
Processo: 0748249-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748249-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: KELY TATIANA COSTA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. REGRA DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTRITOS CONSTITUEM REMUNERAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente a comprovação de que os valores penhorados em contas de titularidade da agravante constituem remuneração de trabalho autônomo ou verba de natureza salarial, a teor do artigo 833, inciso IV, do CPC, acertada se mostra a manutenção da penhora do numerário a fim de saldar dívida contraída voluntariamente pela executada. 2. O Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido da relativa flexibilização da norma inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Assim, não pode o exequente ser privado do direito de obter a satisfação de seu crédito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV e § 2o, do CPC, sustentando a impenhorabilidade de seu salário. Afirma que o valor bloqueado se refere, exclusivamente, ao percebido em razão do trabalho autônomo como diarista e como revendedora de cosméticos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que a executada não demonstrou que se cuida de montante oriundo de salário, não servindo de amparo o argumento de que a verba seria decorrente de faxinas, pois, como já sublinhado, a agravante juntou, no feito originário, declaração firmada por Brenda Ferreira Silva, suposta tomadora dos serviços, enquanto os diversos comprovantes de transferência juntados aos autos referem-se a pessoas distintas, com relevante oscilação de valores. Ademais, como pontuado na decisão vergastada, a agravante não comprovou que as recorrentes transferências recebidas nas contas abrangidas pelo bloqueio judicial tenham decorrido exclusivamente da venda de produtos (vide IDs 170543450, 170543451 e 170543453), não sendo simples alegação nesse sentido nem a juntada dos prints incompletos de conversas de WhatsApp (ID 53328077) suficientes para lastrear a impugnação da penhora” (ID. 54489898). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016